Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-81.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000165-81.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a SARA COSTA DE OLIVEIRA
PACIENTE:
FAGNER MARTINS DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da Medida Cautelar n.o 1001786-04.2021.811.0080 (PJe), em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 155, §4o do CP.
A firmatária do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 13/12/2021, após a d. autoridade policial do município de Querência/MT supostamente angariar indícios suficientes capazes de vinculá-lo à um crime de furto qualificado, ocorrido na data de 02/10/2021, em face do estabelecimento comercial “Espaço Pollyana Abreu”; sendo referida ordem prisional devidamente cumprida no dia 14/12/2021, estando o increpado à disposição da Justiça desde então.
Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da presente impetração, alega que tanto o decreto segregatício, quanto o pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em 1o grau carecem de fundamentação idônea, porquanto afirma que a d. autoridade acoimada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da cautelar extremada para garantia da ordem pública, mas não demonstra, de maneira concreta e com respaldo empírico nos autos, em que medida a liberdade ambulatorial do paciente colocaria em risco o corpo social ou o sucesso processual, limitando-se a mencionar argumentos genéricos atinentes à gravidade abstrata do crime patrimonial, à suposta recalcitrância delitiva do agente e à dita periculosidade social por ele ostentada; em franca violação à determinação contida no art. 93, inc. IX da CF/88.
De outro norte, assevera que tampouco estariam preenchidos, in casu, os requisitos legais do art. 312 do CPP, porquanto afirma que inexistem nos autos elementos de convicção válidos capazes de demonstrar que o beneficiário do writ é sujeito de elevada periculosidade, tampouco que, solto, acarretará riscos à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, notadamente se considerado que embora ostente outro mandado de prisão [autos n.o 1002144-66.2021.811.0080], o paciente é sujeito tecnicamente primário, de bons antecedentes, que reside em endereço fixo no município de Senador Canedo/GO, exerce ocupação lícita na cidade de Goiânia/GO e possui família constituída, da qual é arrimo; circunstâncias que, segundo a impetrante, além de demonstrarem a ausência do periculum libertatis, revelam a viabilidade da substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP), as quais seriam suficientes e mais adequadas à hipótese em tela.
Diante de tais argumentos, a causídica alude à maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares no atual contexto de pandemia do Covid-19 e ao fato de que, em razão da greve dos servidores públicos do sistema penitenciário estadual, o favorecido nessa ordem encontra-se segregado provisoriamente na Delegacia de Polícia de Água Boa/MT, local desprovido de estruturas mínimas para acomodar detentos; para então requerer a concessão in limine da ordem em benefício do paciente, a fim de revogar a sua prisão preventiva, concedendo-lhe a liberdade provisória “com ou sem medidas cautelares, ou decretando-se o monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar”, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 114363985 ao ID 114363996.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pela impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FAGNER MARTINS DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator